Tribunal: TJPA
Processo: 0897756-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0897756-13.2022.8.14.0301

APELANTE: LACA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA ENTRE TERCEIRO CAUSADOR DO DANO E SEGURADO. BOA-FÉ DO TERCEIRO. MITIGAÇÃO DO ART. 786, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REGRESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Laca Engenharia Ltda. – EPP contra sentença que, em ação de regresso ajuizada por Azul Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de sinistro causado por preposto da apelante, não reconhecendo eficácia de acordo extrajudicial firmado entre a causadora do dano e o segurado, com quitação plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acordo extrajudicial celebrado entre o terceiro causador do dano e o segurado, com quitação plena e sem anuência da seguradora, impede o exercício do direito de regresso fundado na sub-rogação securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 786 do Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos direitos do segurado contra o causador do dano, sendo ineficazes, em regra, atos do segurado que prejudiquem esse direito.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do art. 786, § 2º, do Código Civil quando o terceiro, de boa-fé, indeniza o segurado na legítima expectativa de quitar integralmente os danos.

5.

A boa-fé objetiva do terceiro se evidencia quando há pagamento direto ao lesado, assunção de despesas correlatas ao dano e obtenção de quitação plena, geral e irrevogável.

6.

A divergência entre o valor pago pelo terceiro e o montante posteriormente suportado pela seguradora não afasta, por si só, a caracterização da boa-fé nem invalida a quitação concedida.

7.

A eventual dupla indenização do segurado configura enriquecimento sem causa, devendo eventual pretensão ser dirigida pela seguradora contra o próprio segurado, e não contra o terceiro que já adimpliu sua obrigação.

8.

No caso concreto, a apelante indenizou o segurado e custeou veículo reserva, obtendo quitação ampla, o que gera legítima expectativa de extinção da obrigação e afasta a pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se a mitigação do art. 786, § 2º, do Código Civil quando o terceiro causador do dano, de boa-fé, indeniza o segurado com legítima expectativa de quitação integral. 2. A quitação plena concedida pelo segurado ao terceiro, em contexto de boa-fé, impede o exercício da ação regressiva pela seguradora. 3. Eventual enriquecimento sem causa decorrente de dupla indenização deve ser resolvido na relação entre seguradora e segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786, caput e § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1.639.037/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2017, DJe 21.03.2017.

STJ, AgInt no REsp 1792197/MG,

Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024, DJe 06/06/2024)

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LACA ENGENHARIA LTDA - EPP
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Regresso ajuizada por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.219,14 (dez mil, duzentos e dezenove reais e quatorze centavos).

A ação originária versa sobre o direito de regresso da seguradora, que alega ter arcado com os custos de reparo do veículo de seu segurado, Sr. Heitor Oliveira da Costa, após sinistro ocorrido em 14 de março de 2022, causado por preposto da empresa apelante.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no artigo 786, § 2º, do Código Civil, entendendo que o acordo extrajudicial firmado entre a apelante e o segurado, sem a participação da seguradora, seria ineficaz perante esta, não obstando o seu direito de sub-rogação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência do direito de sub-rogação da seguradora. Argumenta que, agindo como terceiro de boa-fé, firmou "instrumento particular de transação" com o segurado, por meio do qual pagou a quantia de R$ 2.083,00 e arcou com o custo de um carro reserva durante o período de conserto, recebendo em troca quitação plena, geral e irrevogável. Defende que tal ato, pautado na legítima expectativa de estar reparando integralmente os danos, afasta o direito de regresso da seguradora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a transação firmada entre o segurado e o causador do dano não lhe é oponível, nos termos do art. 786, § 2º, do Código Civil, e que o valor pago pela apelante não corresponde à totalidade dos prejuízos por ela suportados.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em definir a eficácia, perante a seguradora, do acordo extrajudicial com cláusula de quitação plena e geral, celebrado entre o terceiro causador do dano e o segurado, sem a anuência daquela.

A matéria é regida pelo instituto da sub-rogação no contrato de seguro, previsto no artigo 786 do Código Civil e consolidado pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

O §2º do referido art. 786, que embasou a decisão de primeiro grau, dispõe que "é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo".

A interpretação literal e isolada deste dispositivo levaria, de fato, à conclusão de que o acordo firmado entre a apelante e o segurado não poderia ser oposto à seguradora. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em uma análise sistemática e teleológica da norma, pacificou o entendimento de que tal regra deve ser mitigada para proteger o terceiro de boa-fé que, na justa expectativa de resolver a pendência, indeniza o lesado.

O STJ, em diversos julgados, firmou a tese de que, se o terceiro de boa-fé demonstra já ter indenizado o segurado, acreditando estar quitando integralmente os danos, a ação de regresso da seguradora deve ser julgada improcedente. Nesse cenário, o direito da seguradora se volta contra o seu próprio segurado, que, ao receber dupla indenização (do causador do dano e da seguradora), incorre em enriquecimento sem causa.

Vejamos a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS . CAUSADOR DO DANO QUE PAGA QUANTIA À SEGURADA, VÍTIMA DO ACIDENTE, NA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ESTAR REPARANDO OS DANOS CAUSADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 786, § 2º, DO CC/02. 1 . Ação ajuizada em 27/03/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2 . Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano. 3 . Nos termos do art. 786, § 2º, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano não impede o exercício do direito de regresso pelo segurador
. 4 . Admite-se, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2º, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nessa hipótese, a ação regressiva deve ser julgada improcedente, cabendo ao segurador voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano.
5 . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1639037 RJ 2015/0239681-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. 1. Não gera efeitos o acordo firmado entre o segurado e terceiro que importe na diminuição ou extinção do direito do segurador ao ressarcimento das despesas do sinistro, pois do ajuste não participou.
2. Constitui exceção à regra somente a hipótese em que o causador do dano reembolsa integralmente o valor do sinistro ao segurado, tendo em vista a vedação de enriquecimento ilícito.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1792197 MG 2019/0011096-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que a apelante agiu com a boa-fé objetiva que a norma visa proteger. Imediatamente após o sinistro, a empresa não se eximiu de sua responsabilidade: celebrou um "instrumento particular de transação" (ID nº 15908301), pagou ao segurado a quantia de R$ 2.083,00 e, o que é relevante, custeou um carro reserva para o lesado durante todo o período de reparo do veículo (ID nº 15908302), de 14/03/2022 a 10/05/2022.

Ao final, obteve do segurado quitação nos seguintes termos: “
Sendo assim, declaro que todos os custos, despesas e prejuízos acima mencionados foram pagos em espécie pela empresa autora do acidente, na data de assinatura deste, considerando completamente quitados os valores por ela devidos a mim em razão do referido acidente, pelo o que dou plena e total quitação de modo geral, ampla e irretratável
”. Dessa forma, a clareza e a abrangência de tal quitação geraram na apelante a legítima e justa expectativa de que sua obrigação de indenizar estava integralmente satisfeita.

A alegação da seguradora de que o valor pago (R$ 2.083,00) é inferior ao custo total do reparo (R$ 10.219,14) não é suficiente para afastar a aplicação da tese do STJ. A divergência de valores, por si só, não descaracteriza a boa-fé do terceiro nem a validade da quitação. O que se protege é a confiança do terceiro de que, ao transacionar com o titular do direito (o lesado), estava extinguindo a obrigação.

Se o segurado, após ser indenizado pela apelante e dar-lhe quitação total, acionou a seguradora para receber um valor adicional, a eventual má-fé ou o enriquecimento ilícito devem ser resolvidos na relação contratual entre segurado e seguradora, e não por meio de uma nova cobrança contra o terceiro que já cumpriu sua parte no acordo.

Portanto, alinhando-me à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a sentença merece reforma.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar
IMPROCEDENTE
a Ação de Regresso ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de LACA ENGENHARIA LTDA – EPP.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência da parte autora/apelada, inverto o ônus da sucumbência e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026